Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM ATRAVÉS DE SÍTIO ELETRÔNICO DE INTERMEDIAÇÃO. BOOKING.COM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. CANCELAMENTO DA RESERVA NO MOMENTO DO CHECK IN. REACOMODAÇÃO EM OUTRO HOTEL. DISCREPÂNCIA ENTRE O HOTEL RESERVADO E O HOTEL AO QUAL O CONSUMIDOR FOI ACOMODADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A CONDUTA DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. O requerente interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova no presente caso em razão da verossimilhança das suas alegações. Afirma, ainda, que estão presentes os elementos que caracterizam a responsabilidade civil e que a requerida lhe causou danos morais. Sustenta que o tempo despendido aguardando que a recorrida o acomodasse em outro local pode ter sido crucial para a sua colocação no concurso público realizado. Por fim, reitera o pedido de danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. É certo que o art. 6o, VIII, do CDC, prevê como direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto, a referida possibilidade não se opera de modo automático nas relações de consumo. Para tanto, exige-se que o consumidor esteja em posição hipossuficiente, isto é, desvantajosa em relação ao prestador de serviços. No presente caso, o requerente dispunha de todos os meios para comprovar as suas alegações. Considerando a pretensão do autor, a inversão do ônus da prova neste caso atribuiria ao requerido o ônus de provar fatos negativos, isto é, de que não lesou a esfera extrapatrimonial do consumidor, tampouco lhe causou danos materiais, situação que comprometeria a paridade entre as partes. Portanto, aplica-se, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral prevista no art. 373 do CPC, sendo o autor responsável por comprovar os fatos que constituem o seu direito.

5. O requerente comprovou que realizou reserva, através do sítio eletrônico do requerido, para hospedagem entre os dias 22 a 25 de junho de 2018 em Flat localizado na cidade de São Luís/MA (ID 20257112). Comprovou, ainda, que no momento da realização do check in foi-lhe informado que não havia reserva em seu nome. Após entrar em contato com o requerido acabou acomodado em outro hotel (ID 20257117). Considerando que não houve aviso com antecedência ao consumidor quanto ao cancelamento da reserva, bem como a disparidade entre o local reservado e o hotel ao qual o consumidor foi acomodado, é evidente a falha na prestação dos serviços do requerido/recorrido, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A ausência de qualquer aviso ao consumidor quanto ao cancelamento da reserva de hospedagem, fazendo com que o autor se locomova até o local que havia reservado para, apenas no momento do check in, tomar ciência de que não havia reserva em seu nome, aliado ao fato de que o requerido enviou e-mail ao autor, uma semana antes da viagem, confirmando a reserva de hospedagem feita (ID 20257113), é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos morais. Ademais, em que pese o requerido tenha acomodado o autor em outro hotel, há clara discrepância de qualidade entre o local reservado e o local ao qual este ficou hospedado. As fotos de ID 20257120 comprovam que a localização do Flat reservado era privilegiada, com vista para o mar, e o quarto confortável. Já as fotos de ID 20257119 demonstram que o hotel ao qual o autor foi levado possui instalações com qualidade abaixo do esperado, o que corrobora a frustração do consumidor e atesta a ocorrência de danos morais.

7. O valor da condenação por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto e ponderar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade com a capacidade econômica das partes. No caso em questão, considerando que o requerido tomou as providências necessárias para reparar a falha na prestação dos serviços com certa celeridade, entende-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo autor sem configurar enriquecimento sem causa. Ademais, a acomodação em hotel diverso do reservado, faltando dois dias para a realização de prova de concurso, em nada influencia no desempenho do candidato, o que só depende de seus conhecimentos, de modo que tal alegação não pode ser considerada como a causa de não se sair tão bem no resultado da prova, muito menos para influenciar no arbitramento do valor da condenação por dano moral.

8. Quanto ao dano material, considerando que a alimentação é essencial ao ser humano, independentemente do local de hospedagem, conclui-se que os gastos do requerente não têm relação necessária com a conduta do requerido, razão pela qual não devem ser ressarcidos.

9. Cabe ressaltar que o requerido/recorrido foi o responsável pela reserva de hospedagem do autor sendo, a toda evidência, integrante da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC e, assim, responsável por reparar os danos suportados pelo consumidor.

10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais.

11. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.